Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-74.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAELA ALVES DE SOUZA - CPF: 034.740.671-84 (APELANTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE), RAFAELA ALVES DE SOUZA - CPF: 034.740.671-84 (APELADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ E DESPROVEU O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSULTORA DE COSMÉTICOS E REVENDEDORA DE PRODUTOS NATURA – FRAUDE PRATICA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESA FORNECEDORA – CDC, ART. 14 - INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INVÁLIDA –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10 MIL – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$ 5 MIL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. É ônus do credor comprovar a existência de relação jurídica entre os litigantes e a causa subjacente à inscrição de nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Comprovada que a parte autora foi vítima de estelionato, resta demonstrada a prática de fraude, o débito é inexistente. 3. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora. 4. Se as negativações vinculadas ao nome da parte autora não são pré-existentes a anotação irregular em discussão no litígio, cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida no nome da parte autora. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 6. O verbete sumular 54/STJ que estabelece que os “
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001116-74.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATURA COSMÉTICOS S.A., e também por RAFAELA ALVES DE SOUZA,
c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. Número Único 1001116-74.2019.8.11.0002), ajuizada contra a segunda pela primeira apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, primeiramente para declarar
“
a inexistência do débito
com relação ao contrato de nº 1607387300001
”, por entender comprovado o fato de a autora/apelante ter sido vítima de fraude, apontando como “
prova disso (...) a ação penal proposta em desfavor de Michele Regina Pereira da Costa (pessoa que se passou pela autora para cadastro de revendedora Natura), na qual se apura o crime de estelionato onde figura como vítima a autora
”
(cf. Id. nº 76214483); depois, para condenar à ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil em razão da negativação da autora por débito inexistente; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A ré/apelante insiste na existência do débito, dizendo que “
a assinatura
(da autora/apelante)
que consta no comprovante de entrega
(das mercadorias)
é a mesma aposta na declaração de hipossuficiência
”, e justamente por isso não se pode falar em fraude (cf. Id. nº 95202282 - pág. 3); sob outro enfoque, aduz que “
há de se observar a ocorrência de fato de terceiro como sendo um fator que exime a apelante da responsabilidade por supostos danos sofridos pela apelada
” (cf. Id. nº 95202282 - pág. 6); afirma que, no caso, não é cabível a indenização por danos morais em razão da pré-existência de outras negativações em nome da autora/apelante constantes de cadastros de proteção ao crédito, invocando, nesse sentido, a Súmula 385/STJ; discorda do valor indenizatório, dizendo que a
“negativação supostamente fraudulenta, não pode desencadear numa indenização tão vultuosa”,
e por isso pleiteia a redução do valor indenizatório arbitrado, para que sejam prestigiados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (cf. Id. nº 95202282 - pág. 8); por fim, sustenta que os juros de mora devem incidir somente a partir do arbitramento argumentando que “
a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou
” (cf. Id. nº 95202282 - pág. 10), por tudo isso pede seja provido o recurso para afastar a indenização que lhe foi imposta, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor indenizatório arbitrado, e para que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

A autora/apelante interpôs recurso adesivo em que alega que o valor indenizatório fixado não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, enfatizando que ré/apelante é a “
maior empresa brasileira no seguimento de cosméticos
” e que “
verificou-se que a Apelada não tomou qualquer medida para coibir a existência de fraudes, vez que não exigiu a documentação no ato da compra, não tirou cópias de quaisquer documentos, admitiu a entrega de produtos em endereço de pessoa estranha àquela supostamente adquirente, não conferiu os documentos no ato da entrega, não tomou medidas quaisquer medidas que pudesse demonstrar qualquer zelo ou prudência no desempenho de sua atividade empresaria
” (cf. Id. nº 95202294 - págs. 4 e 6), pelo que o provimento do adesivo para que seja majorado o valor indenizatório para R$ 20 mil.

As contrarrazões apresentadas pela autora constam do Id nº 95202292, e pela parte ré do Id. nº 95202298, ambas ofertando réplica aos fundamentos recursais do adversário,
cada qual torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a apelada expondo que foi lhe negada a concessão de crédito em razão da indevida inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, promovida pela apelada, por dívida no valor de R$ 225,56, mas, segundo diz, não contraiu o débito, pois, na verdade, foi vítima de estelionato praticado por Michele Regina Pereira da Costa, que “
pegou de forma ilícita os documentos da autora
” para se passar por ela e, depois de ter se cadastrado junto à Natura como se fosse a autora, contrair a dívida em questão, informando, inclusive, que uma denúncia criminal foi oferecida contra a estelionatária, e que no dia 25.01.2019 a denúncia foi recebida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (cf. Id. nº 95206037).

A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
A ficha cadastral juntada pela autora no Id.17891352, extraída evidentemente dos autos que tramitou no Juizado Especial, restou evidenciado, diante do relatório do Inquérito Policial instaurado (Id. 17891358), de que terceira pessoa teria utilizado seus documentos pessoais para fazer tal cadastro e realizar compras em seu nome.

Em reforço, no Id. 17891359 (termo de reconhecimento fotográfico de pessoa), restou evidenciado que quando da feitura do cadastro de revendedora Natura, fora trocada a fotografia do documento da autora, evidenciando a fraude.

Portanto,
o caso em apreço refere-se, indubitavelmente, a uma relação consumerista, pois a autora não corresponde à pessoa que assinou a ficha cadastral para a revenda de produtos, de modo que não há que se falar em relação comercial estabelecida entre as partes
.

Em caso semelhante ao presente, decidiu o TJSP em sede da Apelação nº 0074483-49.2010.8.26.0002, de relatoria do Des. Miguel Brandi, em que a Avon Cosméticos LTDA fora apelante:

(...)
.

Aplicável, portanto, o CDC ao presente caso, e de rigor a inversão do ônus da prova probatório.

Do mérito

No caso em apreço, a ré em sua peça de defesa, faz menção de que a autora era consultora de seus produtos, contudo não trouxe qualquer documento a fim de demonstrar a regularidade do débito apontado, fazendo apenas alegações genéricas acerca da inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor.

No entanto, como dito alhures, aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, já que a autora nega a relação jurídica, sendo ônus da ré provar a existência desta e a regularidade dos débitos apontados. Não se pode impor à autora o ônus de provar fato negativo, ou seja, de que não contratou junto à ré.

Ademais, prova disso é a ação penal proposta em desfavor de Michele Regina Pereira da Costa (pessoa que se passou pela autora para cadastro de revendedora Natura), na qual se apura o crime de estelionato onde figura como vítima a autora (Id. 17891355, 17891358 e 17891359).

Assim sendo, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus, posto que não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a refutar as alegações da autora, não há prova da existência de relação jurídica entre a autora e a ré, sendo, portanto, irregular a cobrança efetuada.

Reprisa-se que nada obstante a parte requerida sustentar que a dívida em comento é de decorrente de contrato de revenda firmado entre as partes, não acostou aos autos qualquer documento ou o próprio contrato para comprovação de sua tese com relação à autora, limitou-se apenas em exibir telas de sistemas, as quais não tem qualquer valor probatório, visto que podem ser facilmente alteradas de forma unilateral.

Neste sentido, posicionou-se o Tribunal do Estado do Mato Grosso:

(...)

À vista de todo o exposto, é evidente a conduta inadequada da ré, pois a requerente figurou como má pagadora sem comprovadamente o ser. O fato é que a responsabilidade da empresa ré decorre da própria atividade por ela desenvolvidas, independentemente de ter agido com culpa ou não.

Assim dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Nessas condições, considerando que a requerida não comprovou nos autos a existência da dívida que gerou a restrição existente ao SERASA e SPC é medida justa e necessária a declaração da inexistência do débito.

Assim, devidamente comprovada a responsabilidade da ré, resta saber sobre a ocorrência de dano moral
.

É obvio que a pessoa cujo nome esteja incluído em cadastros de serviços de proteção ao crédito fica prejudicada, pois não tem qualquer credibilidade da praça.

Trata-se de constatação que independe de prova, pois advém de regra comum de experiência.

Portanto, haja vista a negativação do nome do autor no rol dos inadimplentes, tem-se que a ofensa perpetrada decorre “in re ipsa”, pois, na lição de Carlos Alberto Bittar:

não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova da dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais e agressões do meio social. Dispensam, pois, provas comprovação, bastando, no caso concreto a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para a responsabilização do agente
. (Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, RT, 1998, p. 136).

Logo, se a negativação ou sua manutenção se mostram indevidas, o negativado tem direito a receber indenização do ofensor, eis que nossa Carta Magna confere ampla proteção à honra do cidadão (art. 5º, V e X).

Resta apenas, quantificar o valor a ser indenizado. A lei não traz limites para a fixação de indenização, cabendo ao magistrado, em consideração às circunstâncias de cada caso, arbitrar o
quantum
. A tendência moderna é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da Teoria do Valor do Desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária), juntamente com a Teoria da Compensação, visando a destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido.

No entanto, o caráter punitivo não significa a exigência de que componha um valor absurdo, despropositado e superior às forças de quem paga, bem como não deve ultrapassar a própria capacidade de ganhar da vítima, a figurar enriquecimento sem causa. Nessa esteira de raciocínio e atendendo ao binômio acima mencionado, tem-se que o pedido formulado pela parte autora deve ser parcialmente acolhido.

Destaco a inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso em tela, posto que a autora conta com somente uma restrição creditícia, sendo está discutida nos autos.

Diante de todo o exposto, observados os critérios objetivos recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, dentre os quais se encontra a condição econômica das partes, bem como considerada a equidade, proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e
condeno a parte requerida Natura Cosméticos S/A ao pagamento de

R$

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais

à requerente Rafaela Alves de Souza
,
com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como
declarar a inexistência do débito
com relação ao contrato de nº 1607387300001
” (cf. Id. nº 95202280 -
grifei
).

A autora/apelada apresentou cópia da “Ficha Cadastral” feita pela estelionatária junto à Natura (cf. Id. nº 95206047), bem como o comprovante de recebimento das mercadorias que supostamente teriam sido adquiridas (cf. Id. nº 95206045); além disso, juntou cópia do Boletim de Ocorrência nº 2017.324742, lavrado em 28.09.2017 (cf. Id. nº 95206039); Relatório do Inquérito Policial instaurado para apuração da prática criminosa por Michele Regina Pereira Costa (cf. Id. nº 95202250); “Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa” (cf. Id. nº 95202251); cópia da Denúncia oferecida pelo MP contra a estelionatária (cf. Id. nº 95206043) e cópia da decisão que recebeu a denúncia (cf. Id. nº 95206049).

O conjunto probatório recursal mostra que, em 09.08.2017, a ré/apelante inscreveu o nome e dados da apelada junto ao SPC por inadimplemento do débito no valor
de R$ 223,56, constando do extrato do SPC uma única menção à origem da dívida, a saber, o misterioso número “1607387300001”, que ali figura desgarrado de qualquer outro dado informativo complementar (cf. Id. nº 95202272), sendo que o número indicado no documento de negativação não consta da “Ficha cadastral” da apelada, tampouco do comprovante de recebimento da mercadoria.

Ademais, restou satisfatoriamente comprovado que a apelada foi vítima de estelionato, eis que seus documentos pessoais foram utilizados por Michele Regina Pereira da Costa para se cadastrar junto à Natura em nome da autora e contrair a dívida também em nome dela, e, ao contrário do que foi dito pela apelante, é possível constatar a olho nu que as assinaturas lançadas na “Ficha cadastral” (cf. Id. nº 95206047) e no comprovante de recebimento de mercadoria (cf. Id. nº 95206045) divergem manifestamente da assinatura da apelada constante de seus documentos pessoais (cf. Id. nº 95206046); a apelada apresentou, sem dúvida, prova inconteste de que foi vítima de fraude e de que jamais celebrou com a Natura qualquer negócio jurídico, especialmente a operação comercial que deu origem à dívida objeto da inscrição restritiva.

O art. 14 do CDC dispõe que o “
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

A fraude praticada por terceiro não exime, no caso, a responsabilidade da apelante, porquanto lhe cumpria adotar todas medidas e cautelas necessárias à conferência da veracidade dos documentos que lhe fossem apresentados,
especialmente quanto se trata da efetivação de registro cadastral de representantes e consultores, de modo que qualquer falha nesse campo não permita o tipo de problema em análise, pois, se é certo que pode haver fraudes, e a fraude é um tipo de risco do negócio empresarial, qualificando-se como risco interno do empreendimento, é certo que o empresário deve cerca sua atuação de todos os cuidados necessários para que esse tipo de problema não aconteça, mas, em acontecendo, não se pode admitir a ruptura do nexo de causalidade simplesmente porque a fraude foi praticada por terceira pessoa, e não pela vítima pessoalmente.

A propósito:

EMENTA: CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO DA ORIGEM EM HARMONIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. 2. A empresa comerciante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 658.346/RS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 24/03/201 - DJe 07/04/2015)

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, “
dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula nº 385), e, em reforço a essa posição, para afastar qualquer sombra de dúvida que pudesse pairar sobre a matéria, em posterior julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que
“
a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No caso, o conjunto probatório recursal mostra que, em
09.08.2017
, a ré/apelante inscreveu o nome da apelada/autora junto ao SPC por inadimplemento da dívida
de R$ 223,56, e o histórico de registro na SPC, emitido
em 21.02.2019, conquanto demonstre a existência de outras negativações, nenhum delas é antecedente àquela efetivada pela ré/apelante (
cf. Id. nº 95202272
); não há inscrições restritivas em nome da autora pré-existentes à restrição efetivada pela ré/apelante, e, sendo assim, é cabível a indenização por danos morais, que, neste caso, repousa na evidência de dano “in re ipsa”, pois, à data da negativação efetivada pela apelante/ré não
havia outra inscrição desabonadora ativa em nome da apelada/autora, repita-se.

Assim, inexistindo
anotação restritiva pré-existente à discutida nesses autos, inaplicável a Súmula 385/STJ, sendo cabível a condenação indenizatória por danos morais em razão da negativação do nome do apelante junto a SPCP por débito inexistente, isso porque, em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. (...). 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 140.087/2014 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

O art. 944 do Código Civil dispõe que a
“
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Sobre o valor indenizatório, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sopesadas as particularidades
do caso
, o
valor fixado (R$
10
.000,00)
não atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
;

conquanto não se descure da frustração, angustia e infortúnio vivenciados pela autora diante da falha na prestação do serviço
e da negativação indevida de seu nome perante a SCPC
, não há demonstração de que a autora passou por situação de excepcional sofrimento que justifique a indenização fixada pela sentença, até porque, inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL

CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, cuidando de responsabilidade extracontratual, obviamente, à falta de existência de relação jurídica entre os litigantes, tem incidência o verbete sumular 54/STJ que estabelece que os “
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela apelante/ré Natura Cosméticos S.A. apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por outro lado, nego provimento ao recurso adesivo interposto pela apelante/autora Rafaela Alves de Souza.

Custas pela apelante/ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021